Tribunal: TJES
Processo: 5043534-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043534-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APREENSÃO E LEILÃO DE VEÍCULO, SEM NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. IRREGULARIDADE IDENTIFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA, PELA TABELA FIPE. ABATIMENTO DE DÉBITOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELAS VIAS PROCESSUAIS ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a sentença que condenou a autarquia estadual apelante a indenizar a empresa autora por danos materiais equivalentes ao valor de seu veículo pela tabela Fipe, em virtude de irregular leilão realizado sem notificação da proprietária do bem.

2. Uma vez que, dentre os valores reivindicados pela autarquia estadual a título de abatimento constam, por exemplo, aqueles que decorrem de estadia, cuja responsabilidade é contestada pela autora, ante sua não notificação como proprietária quando da apreensão do veículo, eventuais débitos decorrentes de multas e encargos administrativos devem ser apurados e perseguidos pelas vias próprias, com observância de regular processo administrativo e/ou judicial.

3. Apelação conhecida, mas não provida.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5043534-95.2024.8.08.0024

Apelante:

DETRAN/ES

Apelada:

Localiza Rent a Car S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da ação de reparação por dano material ajuizada por Localiza Rent a Car S.A. em desfavor do apelante, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para condenar o Réu ao pagamento de danos materiais decorrentes da venda em leilão do Veículo Placa QPM3184, Chassi 9BWAB45U4KT070089, Modelo VW/GOL 1.6L MB5, de acordo com a tabela FIPE da época da alienação R$ 60.925,00 (sessenta mil novecentos e vinte e cinco reais)[...]”
. (ID. 14425961)

Em suas razões recursais, o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que não foi apreciado o requerimento
“[...]deduzido no final da contestação, de que, caso seja arbitrada qualquer indenização, seja determinada "a dedução dos débitos existentes à época da alienação.[...]”
. (ID. 14425962)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14425966)

É o relatório. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de reparação por dano material ajuizada por Localiza Rent a Car S.A. em desfavor do apelante, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para condenar o Réu ao pagamento de danos materiais decorrentes da venda em leilão do Veículo Placa QPM3184, Chassi 9BWAB45U4KT070089, Modelo VW/GOL 1.6L MB5, de acordo com a tabela FIPE da época da alienação R$ 60.925,00 (sessenta mil novecentos e vinte e cinco reais)[...]”
. (ID. 14425961)

O apelante sustenta seu inconformismo na alegação de que não foi apreciado o requerimento
“[...]deduzido no final da contestação, de que, caso seja arbitrada qualquer indenização, seja determinada "a dedução dos débitos existentes à época da alienação.[...]”
(ID. 14425962), o que deve ser considerado por este órgão julgador.

Entretanto, da leitura da sentença impugnada observei que a Julgadora de origem consignou expressamente no relatório os argumentos deduzidos pelo apelante no que concerne ao leilão realizado e a insuficiência do valor da avaliação do bem frente aos débitos supostamente existentes, no montant
e de R$22.671,23 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), para reputar ilegal a
“[...]alienação do veículo sem prévia notificação da proprietária e sem avaliação técnica adequada, ao passo que o dano patrimonial se caracteriza pela perda definitiva do bem[...]”.

Tal premissa decorreu da
conduta administrativa irregular que evidenciou
“[...]o dano patrimonial e o nexo causal direto[...]”
, impondo
“[...]o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente reparação do prejuízo sofrido pela autora[...]”
, ensejando finalmente
a conclusão pelo dever de restituição de montante
“[...]
de acordo com a tabela FIPE da época da alienação R$60.925,00 (sessenta mil novecentos e vinte e cinco reais)[...]”
, o que denota, como decorrência lógica, o correto não acatamento da pretensão inserta pelo apelante em sua peça contestatória.

Afinal, dentre os valores reivindicados pela autarquia estadual constam, por exemplo, aqueles que decorrem de estadia, cuja responsabilidade é contestada pela autora, ante sua não notificação como proprietária quando da apreensão do bem.

Assim, eventuais débitos decorrentes de multas e encargos administrativos devem ser apurados e perseguidos pelo recorrente pelas vias próprias com observância de regular processo administrativo e/ou judicial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.